Tribunal: TJDFT
Processo: 0007583-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007583-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49265271, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos honorários de execução e aos créditos de GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLENIO VIEGAS DUARTE, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO, GRACIJANNE MENDONÇA DE MIRANDA e GUSTAVO DE LIMA. O SINDIRETA anuiu com as quantias (ID: 49686195) e requereu a expedição das ordens de pagamento. Informou que a servidora GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO renúncia ao crédito superior a 40SM. O Distrito Federal, intimado por duas vezes, quedou-se inerte (ID: 50283744 e 51527088). No ID: 51740698 e 52313815, o SINDIRETA informou que os substituídos GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GRACIJANNE MENDONCA DE MIRANDA, GUSTAVO DE LIMA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO renunciaram ao crédito superior a 40 salários-mínimos, para fins de recebimento por RPV. No ID: 53518809, o Distrito Federal não se opôs às renúncias citadas, desde observada a tese firmada pelo STF para o Tema 792. Os EE n. 0006521-14.2008.8.07.000 transitaram em julgado. Passo a decidir. Em face da ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 49265271, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão proferido nos embargos opostos a esta execução (autos n. 0006521-14.2008.8.07.000) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias apresentadas por GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLORIETE RODRIGUES DA SILVA, GIZELDA DE ALMEIDA BRAGA, GRACIJANNE MENDONCA DE MIRANDA, GUSTAVO DE LIMA, GONCALO RODRIGUES CIPRIANO, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do §7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais, com previsão expressa de retenção, referentes aos substituídos GLAUCIA ELIDA DINO ARAUJO, GLENIO VIEGAS DUARTE e GLORIETE RODRIGUES DA SILVA. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador